Tribunal: STF
Processo: RE 97682
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-30
Data de publicação: 1984-04-30

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. SÚMULA 379. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DO ACORDO DE
DESQUITE, QUE ISENTARA O VARAO DE PRESTA-LOS A EX-EXPOSA.
PROCEDENCIA DO PEDIDO. PENSÃO FIXADA COM MODERAÇÃO E A PARTIR DA
DATA DO ACÓRDÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA AUTORA, ALEGANDO
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-13, PAR-2., DA LEI N. 5478, DE
25.07.1968. MATÉRIA PREQUESTIONADA. JULGADA PROCEDENTE A DEMANDA DE
ALIMENTOS, NÃO PODE O ACÓRDÃO ESTABELECER DATA DIVERSA DA PREVISTA
NO PAR-2., DO ART-13, DA LEI N. 5478/1968, PARA A EFICACIA DA
PROVISAO, EM PREJUIZO DA ALIMENTADA. PRECEDENTE DO STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE, NA CONFORMIDADE DO
ART-13, PAR-2., DA LEI N. 5478/1968, OS ALIMENTOS FIXADOS, NOS
TERMOS DO ACÓRDÃO, SEJAM PAGOS, PELO RECORRIDO, A PARTIR DA
CITAÇÃO INICIAL.